Tribunal: TJSP
Processo: 2098779-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferimento de penhora no rosto dos autos de valor proveniente de expurgos inflacionários – Insurgência do executado – Alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, X do CPC – Descabimento – Impenhorabilidade que se limita a valores depositados em cadernetas de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, que não alcança créditos recebidos em

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferimento de penhora no rosto dos autos de valor proveniente de expurgos inflacionários – Insurgência do executado – Alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, X do CPC – Descabimento – Impenhorabilidade que se limita a valores depositados em cadernetas de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, que não alcança créditos recebidos em ação judicial – Precedentes deste E.TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.